Tribunal: TJMT
Processo: 1022766-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022766-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (AGRAVADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DÚVIDAS SOBRE A REAL PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Existindo a necessidade de ampla dilação probatória, deve o recurso ser desprovido, uma vez que não é possível a produção de provas pela via estreita do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022766-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
WHUDDNER COUTINHO CORREIA

AGRAVADO:
REUBILER ALVES SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
WHUDDNER COUTINHO CORREIA,
em razão da decisão proferida no id 157239667, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão recorrida
que INDEFERIU
a restituição do veículo discutido nos autos para o Recorrente.

A parte Recorrente sustenta que deve ser oficiado “
(...) aos órgãos competentes para que, excluam todos e qualquer débito decorrente dos impostos e taxas de IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório do veículo objeto da demanda, lançado em face do Requerido durante o lapso temporal em que o veículo não se encontrava na posse do Agravante; qual seja, desde 11.03.2020, bem como, se abstenham de efetuar novos lançamentos de taxas, impostos e/ou infrações em face do ora Requerente.”

Afirma que somente permaneceu na posse do veículo por dois dias, sendo este apreendido nos autos do Inquérito Policial AIP 162.2020.4999 e IPL n.º 162.4.2020.37517 0 I.P. 583/2020 em 10/03/2020, e ainda, que já existe ordem para devolver o automóvel para o Agravado desde 08/04/2022 (RAI 1005429-79.2022.8.11.0000), requer que sejam os órgãos fiscalizadores obstados de realizar lançamentos de débitos e infrações em seu desfavor, embora reconheça que o automóvel ainda esteja em seu nome.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 163708676.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023